Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ANTECEDENTE COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu, por atipicidade ou insuficiência de provas; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O acusado agiu com dolo, obtendo vantagem ilícita em detrimento da vítima ao induzi-la e mantê-la em erro ao oferecer serviço de mecânica sabendo que não iria prestá-lo, afirmando ter conhecimento específico quanto ao conserto do automóvel adquirido pela vítima e ao simular vínculo empregatício com uma oficina mecânica.
5. Não há que falar em mero ilícito civil, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção do apelante, desde o primeiro momento, era de obtenção de vantagem indevida, mediante artifício.
6. Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois, no caso, embora não configurada reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.